Tribunal: TJMT
Processo: 1039942-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039942-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA registrado(a) civilmente como CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (EMBARGANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANICE CARVALHO GOMES registrado(a) civilmente como ANICE CARVALHO GOMES - CPF: 458.507.711-15 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. DISSONÂNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. CORREÇÃO. ACOLHIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a natureza eminentemente jurídica da controvérsia e a desnecessidade de instrução oral, mas concluiu pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.

As questões consistem em verificar: (i) se há erro material no dispositivo do acórdão, diante da incongruência entre fundamentação e conclusão; e (ii) se houve omissão quanto à alegada extinção do condomínio pró-indiviso.

III. Razões de decidir

3.

Configura erro material a incongruência objetiva entre a ratio decidendi e o dispositivo, quando este não reflete o conteúdo decisório efetivamente construído no voto; 4. A fundamentação do acórdão reconheceu a predominância de questões jurídicas e a inutilidade da audiência, conduzindo logicamente ao provimento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira conhecidos e providos.

Embargos do Espólio de Anice de Carvalho Gomes conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
É cabível a correção, por embargos de declaração, de erro material consistente em incongruência entre fundamentação e dispositivo, quando este não reflete a ratio decidendi adotada
”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos, sucessivamente, por
Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira
e
Espólio de Anice Carvalho Gomes
, em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,

negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que designou audiência de instrução e julgamento.

Sustenta o primeiro embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em
contradição interna
, porquanto a fundamentação desenvolvida no voto condutor reconheceu expressamente que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, e, por isso, a designação de audiência de instrução mostra-se potencialmente inútil.

Diz que a solução da lide depende do prévio enfrentamento de pressupostos jurídicos essenciais e a realização de atos instrutórios poderia comprometer a racionalidade do procedimento e afrontar os princípios da economia e da celeridade processual.

Afirma que, não obstante tais premissas, o dispositivo do acórdão concluiu pelo
desprovimento do agravo de instrumento
, o que revelaria dissociação lógica entre fundamentação e conclusão, configurando vício previsto no art. 1.022, I, do CPC.

Argumenta que, se reconhecida a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia e a desnecessidade de instrução probatória, a conclusão coerente seria o provimento do recurso, com a consequente suspensão da audiência designada na origem e o reconhecimento da possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Postula, ao final, a atribuição de
efeitos infringentes
, para que seja reformado o acórdão e dado provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões aos embargos no ID n. 346924860.

De outro lado, nas razões dos embargos oposto pelo

Espólio de Anice de Carvalho Gomes
, alega a existência de
omissão
no acórdão quanto ao exame da circunstância referente à inexistência atual de condomínio pró-indiviso sobre a área denominada Fazenda da Mata.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

O Espólio de Anice de Carvalho Gomes opôs embargos de declaração sob o fundamento de omissão, sustentando que o acórdão teria deixado de examinar circunstância relevante, consistente na alegada extinção do condomínio pró-indiviso da Fazenda da Mata, com divisão fática e registral comprovada por georreferenciamento e documentos juntados às contrarrazões.

Alega que o acórdão afirmou ser incontroversa a natureza condominial pró-indiviso, sem analisar os documentos indicados e os tópicos específicos das contrarrazões.

Não lhe assiste razão.

O objeto do agravo de instrumento restringia-se à legalidade da designação de audiência de instrução e à análise da necessidade, ou não, de produção de prova oral, à luz da predominância de questões jurídicas.

A eventual extinção formal do condomínio, com divisão registral e georreferenciamento, constitui matéria de mérito da ação de cobrança, cuja análise demanda aprofundamento probatório e enfrentamento próprio no juízo de origem.

O acórdão embargado não tinha obrigação de enfrentar exaustivamente prova dominial complexa para decidir questão processual interlocutória, qual seja, a pertinência da audiência designada. A referência à natureza condominial pró-indiviso foi feita como contextualização da controvérsia, não como afirmação definitiva sobre o mérito dominial da lide.

Não se verifica, portanto, omissão relevante apta a comprometer a integridade do julgado, pois a matéria apontada não era indispensável à solução do recurso.

Logo, inexistente omissão, obscuridade ou erro material quanto aos pontos suscitados.

Por sua vez, o
Espolio de Cezalpino Mendes
-, alega a existência de contradição interna no julgado, aduzindo que a fundamentação do acórdão reconheceu expressamente que a controvérsia ostenta natureza eminentemente jurídica, que a audiência de instrução se revela desnecessária e potencialmente inútil, e que a solução da lide depende do prévio enfrentamento de pressupostos jurídicos essenciais, mas, ao final, concluiu pelo desprovimento do recurso.

Examinando detidamente o voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a fundamentação nele desenvolvida consignou, de forma clara e reiterada, que (i) a controvérsia devolvida ao Tribunal é predominantemente jurídica, envolvendo legitimidade ativa e pressupostos do crédito; (ii) a natureza dominial e registral da área é questão que demanda enfrentamento jurídico prévio; (iii) a prova oral não se revela meio idôneo para solucionar controvérsias dessa natureza; (iv) a realização da audiência poderia ensejar a prática de atos processuais potencialmente inúteis, com dispêndio indevido de tempo e recursos.

Tais premissas coincidem integralmente com os fundamentos recursais sustentados pelo agravante no agravo de instrumento, cujo objeto era justamente a suspensão da audiência designada na origem e o reconhecimento da possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Todavia, não obstante a fundamentação tenha acolhido os pressupostos fáticos e jurídicos da pretensão recursal, o dispositivo do acórdão consignou: “Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO”.

Verifica-se, assim, que há dissonância objetiva entre a fundamentação construída e a conclusão formalmente lançada.

Ressalta-se, que não se trata, no caso, de rediscussão do mérito ou de inconformismo da parte, mas de situação em que o conteúdo decisório efetivamente desenvolvido conduz logicamente ao provimento do agravo, ao passo que o dispositivo consignou resultado incompatível com as premissas adotadas.

A hipótese enquadra-se no conceito de erro material na conclusão do julgado, passível de correção nos termos dos arts. 494, I, e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o dispositivo não reflete adequadamente o conteúdo decisório delineado na fundamentação.

Assim, sendo, reconhecido o erro material, impõe-se a harmonização do dispositivo com a fundamentação adotada.

Diante disso, a conclusão coerente com a
ratio decidendi
do voto condutor é o
provimento
do agravo de instrumento, para suspender a audiência de instrução designada na origem até o prévio enfrentamento das questões eminentemente jurídicas suscitadas, inclusive quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e ACOLHÊ-LOS para corrigir erro material no dispositivo do acórdão embargado, que passa a constar com a seguinte redação:

“Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para suspender a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da Ação de Cobrança nº 0000005-17.2012.8.11.0035, até o prévio enfrentamento das questões jurídicas suscitadas, nos termos da fundamentação.”

Lado outro, REJEITO os aclaratórios do Espolio de Anice de Carvalho Gomes.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026